Tribunal: TJSP
Processo: 1035935-57.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS – Possibilidade – Entendimento do C. STJ no Tema Repetitivo 1223 (Recurso Especial n.o 2091202 – Sp) – DJE em 16/12/2024 – Inaplicabilidade do decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706 (Tema n.o 69) – Sentença mantida – Recurso não provido